Tribunal: TJDFT
Processo: 0704339-51.2021.8.07.0002
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RESTABELECIMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. VISTORIA. FURTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESOLUÇÃO 1000/21- ANEEL.

1. Nos termos do art. 350 da Resolução Normativa ANEEL 1000/21, a qual revogou a Resolução n. 414/10, a distribuidora deve interromper imediatamente a conexão com o sistema de distribuição se constatar conexão clandestina que permita a utilização de energia elétrica sem que haja relação de consumo.

2. Recurso conhecido e provido parcialmente.